Tribunal: TJMT
Processo: 1001451-17.2021.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001451-17.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGUES FUJII - CPF: 959.545.701-91 (RECORRENTE), DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI - CPF: 813.686.661-91 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001451-17.2021.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Recorrida(s):

Gabriel Rodrigues Fujii

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AÉREA REJEITADA. CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL.
AJUSTES NA MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. FORTUITO EXTERNO. ALTERAÇÃO DO HORÁRIO NÃO COMUNICADA PREVIAMENTE AOS PASSAGEIROS. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESOLUÇÃO 400/2016 e 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DANO MATERIAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Impedimentos operacionais
em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Se o consumidor já foi restituído dos valores desembolsados com a hospedagem em outra ação ajuizada pela sua cônjuge, deve ser afastada a condenação arbitrada neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
REJEIÇÃO
das preliminares e pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) CONDENAR a parte Reclamada na
obrigação de promover o reembolso da quantia de R$ 2.947,88 (dois mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos)
, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC a partir de cada pagamento, e de juros de 1% a.m. a partir da citação.

b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de
dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e de juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AÉREA

Colendos Pares;

A companhia aérea Reclamada arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que todos os problemas experimentados pelos autores tiveram como causa o ato ilícito da Agência de Viagens, que deixou de repassar informações sobre a alteração do horário do voo.

Em que pese tais argumentos, verifico que no voucher consta que a companhia aérea contratada/responsável pelo transporte dos autores seria a GOL, portanto, deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, ressalvado eventual direito de regresso a ser discutido em ação autônoma.

Por tais motivos, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O autor alega que adquiriu passagens aéreas da companhia aérea Reclamada, por meio de agência de viagens, de ida/volta, com destino Dourados/ Natal, partindo no dia 18/11/2020 e retornando no dia 25/11/2020. Contudo, antes da data programada para o embarque, entrou em contato com a companhia aérea, momento em que foi informado que o seu voo havia sido cancelado. Aduz que tentou remarcar o voo, mas só foi disponibilizada a data do dia 20/11/2020.

Por não conseguir remarcar para data que atendia ao planejamento prévio realizado, o Reclamante comprou uma passagem de outra companhia aérea, desembolsando a quantia de R$ 1.890,45, e ainda teve gastos com hotéis não programados – em São Paulo (R$ 877,73) e Campo Grande (R$ 180,00). No novo bilhete comprado o autor saiu de Campo Grande no dia 18/11/2020 às 20h00, chegou a São Paulo às 22h50min; saiu de São Paulo às 11h50min do dia 19/11/2020 e chegou a Natal somente às 15h05min.

O voo cancelado tinha o seguinte itinerário:

Em contrapartida, a empresa aérea alega que se a parte autora não foi previamente informada sobre a alteração em seu voo, tal fato se deu por culpa única e exclusiva da emissora das passagens, a Agência de Viagens, devendo esta responder pelos prejuízos causados à parte autora. Argumenta que o cancelamento no voo contratado pela parte autora se deu em razão de força maior, qual seja, a pandemia do COVID-19, que ensejou à readequação do itinerário, de modo a viabilizar o translado de maior número de passageiros.

Pois bem. Incontroverso que houve o cancelamento do voo do autor e que ele não foi comunicado previamente, bem como que só ficou sabendo quando entrou em contato com a companhia aérea. Sabe-se que tais cancelamentos, ocorrem em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19, que ensejou alterações significativas na malha aérea, com a redução de trechos autorizados.

É cediço que aludidas circunstâncias não estavam sob o controle das companhias aéreas, tendo em vista que as determinações para restrição das permissões de viagens partiram de órgãos e entidades superiores. Entrementes, a configuração do fortuito externo não exime a empresa Recorrente de adotar as medidas necessárias a fim de reduzir os prejuízos enfrentados pelos seus usuários.

Denota-se dos autos que a companhia aérea não realizou a notificação prévia ao consumidor acerca do cancelamento do voo, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC
(editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19)
e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público

(
http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/TAC_aereas.pdf
), associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrente.

Nos referidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de 24 horas (artigo 2.º da Resolução 556/2020), senão vejamos:

Art. 2º As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução nº 400, de 13 de dezembro de 2016.

Outrossim, a Resolução 400/2016 ANAC, sobre a assistência material, determina que:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos:

I - atraso do voo;

II - cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

No entanto, observa-se nos autos que a companhia aérea não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No entanto, observa-se nos autos que a companhia aérea não apresentou nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Destarte, verifica-se a falha na prestação do serviço da Recorrente no que se refere à inobservância do prazo mínimo de antecedência para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo, bem como a ausência de assistência material, ante ao cancelamento do voo.

Além do mais, consta da Lei n.º 14.034/2020, que
dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19
, que a companhia aérea deve sempre oferecer, como alternativa, a reacomodação em voo próprio ou de terceiro, sem ônus (art. 3º, §2º).

Não há nenhuma prova de que a companhia aérea diligenciou no sentido verificar a possibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea em horário mais próximo originariamente contratado.

Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a titulo de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao dano material, entendo que deve ser afastada a condenação relativa às despesas com hospedagens em São Paulo/SP (R$ 877,73) e Campo Grande/MS (R$ 180,00), tendo em vista que tais valores já foram restituídos ao consumidor na ação movida pela sua cônjuge - BRUNA ALVES ROMAGNOLI – autos PJE n.1001445-10.2021.8.11.0037. Mantenho a restituição do valor desembolsado na aquisição da nova passagem aérea - R$ 1.890,45.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como reduzo o valor da indenização por dano material para R$ 1.890,45. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022